Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704608-16.2019.8.07.0017 APELANTE: MAYKE SILVA MEDEIROS, ELAINE RODRIGUES MAFRA APELADO: MIVALDO MAURICIO MAFRA, ELAINE RODRIGUES MAFRA, MAYKE SILVA MEDEIROS DECISÃO 1. MAYKE SILVA MEDEIROS interpôs apelação (id. 73505470) contra a r. sentença (id. 73505464) que julgou procedente a pretensão de MIVALDO MAURÍCIO MAFRA e concedeu ao autor a reintegração da posse do imóvel localizado na QN 14, Conjunto 3, lote 8, apt. 201, Riacho Fundo - DF, nos seguintes termos: “[...] MIVALDO MAURICIO MAFRA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de MAYKE SILVA MEDEIROS e ELAINE RODRIGUES MAFRA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que é o verdadeiro possuidor do imóvel situado na QN 14-C CONJUNTO 03 LOTE 08 APT 201, RIACHO FUNDO II/DF, tendo adquirido referido imóvel através de cessão de direitos. Alega que em junho de 2018 outorgou procuração particular para sua filha ELAINE RODRIGUES MAFRA administrar o imóvel, entregando para ela, ainda, a única via da cessão de direitos que possuía, tendo ficado acordado que ELAINE repassaria eventuais alugueres recebidos. Afirma que sua filha parou de repassar o valor do aluguel. Aduz que foi ao imóvel em maio de 2019 para saber a situação do bem e encontrou o réu morando lá, tendo afirmado ter adquirido o imóvel da filha do autor, ELAINE. Requer, em sede liminar, sua reintegração na posse do imóvel. Pugna pela gratuidade de justiça. [...] É o relatório, passo a decidir. Inexistem questões prévias a serem dirimidas. Colhidas as provas e feito o exaurimento da cognição, o feito se encontra apto ao julgamento. A pretensão do autor é a reintegração na posse do imóvel situado na QN 14-C, Conjunto 03, Lote 08, Apartamento 201 – Riacho Fundo II, CEP 71.881-138, com o argumento de que os direitos possessórios sobre o imóvel foram cedidos pela ré ELAINE, que é sua filha, ao réu MAYKE, sem sua autorização. MAYKE, de sua vez, alega exercer a posse sobre o imóvel de forma legítima, pois o teria adquirido de ELAINE, em 19/4/2018, por meio de uma cessão de direitos, mediante o pagamento da quantia de R$ 120.000,00, a qual teria sido efetivamente quitada. Sustenta ser terceiro de boa-fé. Afirma que o autor não preenche os requisitos elencados no art. 561, III, do CPC. A certidão de matrícula de ID 45904027, fl. 32, demonstra que se trata de imóvel de domínio público. Pela documentação carreada aos autos pelo réu MAYKE, percebe-se que o imóvel foi inicialmente distribuído pela CODHAB a Raimundo Freitas Sales e Alzira Mendes Sales (ID 53555187 - Pág. 19, fl. 108), que cederam os direitos possessórios a Paulo da Conceição Lopes em 25/6/2009 (ID 53555187 - Págs. 16/18, fls. 105/107. Paulo da Conceição Lopes e sua esposa Juvenila Gonçalves Mota cederam os direitos possessórios a Geraldo Teodoro Gonçalves em 18/8/2010 (ID 53555187 - Pág. 14 a 15, fls. 103/104). Geraldo Teodoro Gonçalves e sua esposa Marli Dalva Santana Ferreira cederam os direitos possessórios a Maria Dalva Santana Ferreira em 12/9/2011 (ID 53555187 - Págs. 11 e 12, fls. 100/101). Maria Dalva Santana Ferreira e seu cônjuge Ananias Ferreira da Rocha cederam os direitos possessórios sobre o imóvel a José Jesuino Soares em 15/12/2011 (ID 53555187 - Págs. 8 a 10, fls. 97/99). José Jesuíno Soares cedeu os direitos possessórios sobre o imóvel a Cláudio Cesar da Silva em 12/4/2016 (ID 53555187 - Págs. 5 a 7, fls. 94/ 96). Cláudio César da Silva cedeu os direitos possessórios sobre o imóvel a MIVALDO MAURÍCIO SAFRA (autor) em 24/2/2017 (ID 53555187 – Págs. 1 a 3, fls. 90/92). Embora o autor alegue na inicial ter elaborado apenas uma procuração para que ELAINE alugasse o imóvel, restou demonstrado pelo documento de ID 53555185 - Págs. 1 a 3, fls. 82/84, que se trata de uma cessão de direitos tendo por objeto o Apartamento 201, situado na QN 14-C, Conjunto 03, Lote 08, Riacho Fundo II – DF, CEP 71.881-138, datado em 16/4/2018. ELAINE então cedeu os direitos sobre o imóvel para o réu MAYKE em 19/4/2018 (ID 53555184 - Págs. 1 a 3, fls. 79/81). O autor alegou que sua assinatura na cessão de direitos de ID 53555185 - Págs. 1 a 3, fls. 82/84 seria falsa, insistindo na alegação de que o documento que assinou foi uma procuração para que ELAINE alugasse o imóvel e não para que pudesse vendê-lo. A corroborar esse argumento realço que, conquanto a ré ELAINE tenha sido citada por edital, sendo sua defesa apresentada por negativa geral, consta na Comunicação de Ocorrência Policial de no 175/2019-2, registrado pelo autor em 22/5/2019, em razão dos fatos envolvendo a venda do imóvel, que ELAINE afirmou, em 25/6/2019, para a Autoridade Policial que “realmente recebeu de seu pai a incumbência de cuidar da administração do aluguel do imóvel de propriedade dele” e que para “este fim recebeu de seu pai uma procuração” e que “o imóvel não foi vendido” (ID 58220316 - Pág. 3, fl. 128). Embora a conduta de ELAINE esteja sendo investigada no Inquérito Policial de no 0703664-43.2021.8.07.0017, que tramita na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, o inquérito ainda se encontra na fase de diligências pela Autoridade Policial, conforme pesquisa realizada no PJe por este Juízo. Para elucidação da legitimidade do documento assinado pelo autor, foi deferida a produção de prova pericial, tendo sido elaborado o Laudo Pericial Grafotécnico de ID 71201926 - Págs. 1 a 20, fls. 168/187, no qual foi constatado que a assinatura que consta na cessão de direitos de ID 53555185 - Págs. 1 a 3, fls. 82/84, de fato é do autor. Todavia, ressaltou a perita que o autor não tem grau de instrução necessário para diferenciar uma procuração de uma cessão de direitos, fato que foi constatado por este Juízo por ocasião da colheita do seu depoimento pessoal (arquivo de vídeo de ID 185335810). As testemunhas Gerci e Cláudia, confirmaram em juízo que o autor não tinha intenção de vender o apartamento, mas sim de alugá-lo. Esclareceram que o autor saiu do apartamento devido a suas condições físicas, pois não conseguia subir as escadas do imóvel. Conclui-se, dessa forma, que o autor não possuía a intenção de transferir os direitos sobre o bem para sua filha ELAINE, o que, inclusive confirmado por esta em sede inquisitorial. Ao que se observa, ELAINE ludibriou seu pai, ora autor, porquanto o acertado entre eles seria procuração àquela por este para administrar e locar o bem. Patente se afigura, pois, o vício de consentimento na hipótese dos autos, em razão do qual o autor cedeu os direitos que possuía sobre o imóvel objeto da lide a ELAINE (art. 171, II CC) no documento de ID 53555185. Nessa toada, havendo a nulidade dessa cessão de direitos do autor à ELAINE, exsurge que a ELAINE não possuía os direitos sobre o bem para aliená-lo a terceiro. Por conseguinte, inexiste validade da cessão de direitos de ELAINE a MAYKE. De fato, a alienação de ELAINE a MAYKE do imóvel objeto da lide trata-se de venda a non domino, o que implica a nulidade da avença. Para melhor compreensão, cumpre discorrer acerca da distinção doutrinária entre atos inexistentes e atos nulos. Para o plano da existência os elementos gerais (intrínsecos ou constitutivos) de todo negócio jurídico são a declaração de vontade (manifestação da vontade, o objeto e a forma (exteriorização), e o são porque sem eles o negócio não existe. Os elementos extrínsecos ou pressupostos do negócio jurídico são o agente, lugar e tempo, pois existem antes de o negócio ser realizado, os dois últimos cumprem o papel de identificação de negócio. Na ausência de qualquer dos elementos intrínsecos e extrínsecos o negócio não existe juridicamente. No plano da validade encontram-se os requisitos que qualificam os elementos essenciais (plano da existência). Os negócios jurídicos existentes que possuem os requisitos estabelecidos em lei possuem validade. Para validade do negócio jurídico exige-se: a) declaração de vontade por agente capaz (capacidade); objeto lícito, possível, determinado ou determinável (idoneidade); e forma prescrita ou não defesa em lei (livre). Essas qualidades estão previstas no art. 104 do Código Civil. Orlando Gomes leciona que “objeta-se com a impossibilidade lógica afirmando-se que, se o ato foi praticado, existe. Mas o que se quer exprimir com tal locução é que, embora existente porque realizado, o ato não possui substantividade jurídica. O que se quer dizer é, em suma, que não se formou para o Direito.” (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 362). Na situação dos autos, a relação jurídica travada entre do ELAINE e MAYKE ultrapassa a esfera da existência, tendo em vista a presença dos elementos constitutivos do negócio. Entretanto, o objeto mediato ou jurídico não existe, porquanto atinente a imóvel que não se situava na esfera jurídica de ELAINE, razão por que esta não podia dele dispor. Por conseguinte, não possuindo ELAINE o imóvel objeto da alienação, há nulidade do negócio jurídico realizado entre os corréus. Com esse entendimento, confira-se: [...] A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico nulo, devido à ineficácia da venda a non domino perante o proprietário (REsp 2.095.461/MG, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/11/2023), cabendo ao comprador o direito decorrente da evicção, que deverá ser discutido em ação própria. Ad argumentandum tantum, a dita alienação de ELAINE ao requerido MAYKE padece de elementos críveis quanto a sua realização. Com efeito, conquanto alegue o réu que parte dos pagamentos foi realizada em dinheiro, a pedido de ELAINE, conduta atípica para negociações envolvendo um imóvel, trouxe aos autos apenas um recibo no valor de R$ 11.000,00 (ID 168275722, fl. 359). O réu também alega que parte do pagamento foi com a dação em pagamento de um veículo Astra, mas não trouxe documentação que comprove a negociação. Outrossim, não há elementos que demonstrem a dação dos outros bens móveis alegados (geladeira e fogão). Vale o registro de que na cessão de direitos realizada entre MAYKE e ELAINE consta que o pagamento teria sido à vista, o que vai de encontro com as alegações contidas na defesa de MAYKE. Merece destaque também o fato de MAYKE, que afirmou em juízo que adquiriu de ELAINE, no espaço de um ano (2017/2018), dois imóveis, sendo uma casa e o apartamento objeto do litígio nesta ação, ter dito a ELAINE que não tinha dinheiro para pagar o apartamento à vista, tendo dividido o débito em 144 parcelas, mas quitou a dívida em apenas quatro meses (abril de 2018). Destaque-se que à época possuía MAYKE como atividade comercial uma loja de eletrônicos no Riacho Fundo, que funciona na modalidade Microempreendedor Individual (MEI). Nesse descortino, não há elementos bastantes a demonstrar a legitimidade da cessão realizada a MAYKE por ELAINE, o que, ademais, para o caso em análise não traz maiores consequências, porquanto ante a nulidade da cessão do autor à ré, por corolário, há nulidade desta ao réu. Nessa toada, impõe-se a declaração do vício de consentimento em relação à cessão de direitos do imóvel objeto da lide, realizada entre o autor e ELAINE, e, por conseguinte, da nulidade da cessão de direitos realizada por ELAINE a MAYKE, pois se trata de venda a non domino. Por fim, não vislumbro conduta do autor a ensejar a sua condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 CPC, razão por que rejeito o pedido feito pelo primeiro requerido. Saliento, ao final, que se impõe a concessão da liminar de reintegração de posse ao requerente, porquanto privado do uso, gozo e fruição de seu bem sem justa causa. Procede, assim, o pedido autoral. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para conceder ao autor a reintegração na posse do Apartamento 201, situado na QN 14-C, Conjunto 3, Lote 8, Riacho Fundo II, CEP 71881-138, matrícula 92662 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Concedo a liminar para reintegração de imediato ao autor da posse do imóvel. Concedo ao requerido o prazo para desocupação voluntária de 30 dias. Ultrapassado o prazo, havendo pedido do autor, expeça-se, independentemente de nova conclusão, mandado de reintegração de posse devendo o autor fornecer os meios para a realização da diligência. Realço que a reintegração deverá ser cumprida em relação a qualquer pessoa que esteja na posse do bem. Condeno os requeridos, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 130.000,00, em 30/9/2019), com fundamento no art. 85, § 2o, CPC. Intime-se pessoalmente o requerido da presente sentença, ante o caráter executivo, na QN 8E, Conjunto 1, Lote 21B, Loja JM Celular, local onde foi citado (ID 55024508, fl. 115) e de eventuais terceiros no imóvel objeto da lide Apartamento 201, situado na QN 14-C, Conjunto 3, Lote 8, Riacho Fundo II, CEP 71881-138 Resolvo o mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se.” 2. O apelante-réu alega que a presente ação de reintegração de posse foi ajuizada em setembro de 2019 para discutir negócio jurídico celebrado em abril de 2018, portanto, mais de um ano e dia do esbulho, de forma que é inviável o deferimento de liminar. 3. Argumenta que o imóvel é utilizado para moradia própria, e que o adquiriu de boa-fé. 4. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para obstar a desocupação do imóvel e, subsidiariamente, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. 5. Para concessão da antecipação da tutela deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 6. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC disciplina que é cabível apenas quando houver a probabilidade de provimento do recurso, somado ao risco grave ou de difícil reparação na imediata produção de efeitos da r. sentença. 7. Na presente demanda, não se vislumbra a probabilidade do direito ou a probabilidade de provimento do recurso do réu porque, conforme concluiu o MM. Juiz na r. sentença, as provas produzidas no processo demonstram que o apelado-autor, idoso e semianalfabeto, agiu induzido a erro ao assinar a cessão de direitos sobre o imóvel para sua filha, a apelante-ré. 8. Quanto ao prazo de ano e dia, se trata de requisito para a concessão de reintegração de posse liminar sem prévia oitiva do réu, conforme disciplina o art. 562 do CPC. Na presente lide, os réus foram citados e apresentaram defesas, atuando em todas as fases processuais; a reintegração de posse ao apelado-autor foi concedida na r. sentença e com fundamento no art. 300 do CPC, portanto, desnecessária a observância do referido prazo. 9. Por fim, o apelante-réu afirma em seu recurso que “[...] Trata-se de imóvel utilizado para moradia, tendo o recorrente adquirido, de boa-fé, o imóvel para utilização própria [...]”, todavia, o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado de intimação para reintegração de posse, em diligência realizada após proferida a r. sentença (id. 73505478), certificou que o ocupante do imóvel é um inquilino do apelante-réu, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço nele constante, QN 14C, Conjunto 3, Lote 8, Apt. 201, Riacho Fundo II/DF e, ali sendo, em 30/05/2025, às 11:45, Intimei Catarino Rodrigues de Oliveira, eventual ocupante (inquilino), do inteiro teor do mandado, o qual, após sua leitura e as formalidades legais, exarou ciente e aceitou a contrafé que lhe foi entregue, afirmando ser inquilino no imóvel, e que a pessoa de Mayke Silva Medeiros era o antigo proprietário do apartamento. Desta feita, devolvo o mandado ao Cartório.” (g.n.) 10. Portanto, diferente do que alega o apelante-réu, ele não utiliza o imóvel para moradia própria, mas o aluga a terceiros, alterando a verdade dos fatos conforme previsto no art. 80, inc. II, do CPC. 11. Em conclusão, não estão presentes os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela recursal ou para a atribuição de efeito suspensivo. 12. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela e indefiro o efeito suspensivo pleiteados. 13. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a prática de ato classificado como litigância de má-fé, arts. 80, inc. II, 10 e 933, do CPC. 14. A r. sentença concedeu o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel. O atual ocupante foi intimado da r. sentença em 9/6/2025 (id. 73505478), transcorrido, portanto, o prazo concedido para desocupação voluntária. 15. Expeça-se o mandado de reintegração de posse para cumprimento imediato, que, conforme definido na r. sentença, “deverá ser cumprido em relação a qualquer pessoa que esteja na posse do bem.” 16. Publique-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora